Tribunal: TJSP
Processo: 1009174-83.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE REPASSE DE RECEBÍVEIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Eleição de Foro - Inobstante constar no contrato firmado entre as partes a eleição do foro na Comarca de Porto Alegre/RS, é certo que tal fato não causou qualquer prejuízo à defesa do apelante, razão pela qual não

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE REPASSE DE RECEBÍVEIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Eleição de Foro - Inobstante constar no contrato firmado entre as partes a eleição do foro na Comarca de Porto Alegre/RS, é certo que tal fato não causou qualquer prejuízo à defesa do apelante, razão pela qual não vejo razão para anular o processo e remetê-lo para comarca diversa – Sentença mantida.
- Ilegitimidade passiva – A ré integra verdadeira cadeia de colaboração entre empresas para o fornecimento de serviços de cartão de crédito, havendo verdadeiras parcerias nas relações comerciais referentes à administração de pagamentos feitos por intermédio de cartão de crédito, o que, a priori, não permite que a responsabilidade civil da ré seja afastada – Sentença mantida.
- Vendas efetuadas por meio de cartão de crédito – Retenção do valor correspondente às vendas, sob a justificativa de supostas irregularidades nas transações – Impossibilidade - Sentença mantida.

Recurso não provido.